Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729420-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIONE MENDES TEIXEIRA ALVES FREITAS IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DIONE MENDES TEIXEIRA ALVES FREITAS contra ato atribuído ao J DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o impetrante pede, em caráter liminar, a suspensão do ato coator que determinou a correção da prova discursiva realizada pela Banca examinadora por violação do item 14.12 do edita, art. 2 e 50 da lei 9.784/99, art. 56 da lei distrital 4.949/12 e art. 5o, LV, da CF/88. A impetrante narra que é candidata a uma das vagas destinadas ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Controle Ambiental (cargo 105), no concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, regido pelo Edital No 01/2022 – ATUB (Diário Oficial do Distrito Federal no 215, de 18 de novembro de 2022), e executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. Sustenta que foi aprovada nas etapas 1 e 2 (objetiva e discursiva) obtendo, respectivamente, as notas 61,57 e 12,80, tendo sido classificado na posição 95. Descreve que, diante de inconsistências na correção da prova discursiva, a impetrante interpôs recurso para retificar o resultado nos quesitos Texto/Tema (TX), Argumentação (AR) e Elaboração Crítica (EC). Porém, a Banca Examinadora, sem apresentar fundamentação idônea, motivação adequada e correlação lógica entre os quesitos e o padrão de correção adotado, indeferiu todos os questionamentos apresentados por meio do recurso. Assevera que o ato de correção da prova discursiva e a resposta ao recurso violaram o item 14.12, alíneas a, b e d, do edital, a Lei Federal, arts. 2 e 50, da Lei 9.784/99, art. 56 da lei distrital 4.949/2012 e, principalmente o art. 5o, LV, da CF/88. Aduz que, a despeito da ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora, o certame prosseguiu para a fase subsequente, a saber, publicação do resultado definitivo da prova discursiva e matrícula de candidatos para o curso de formação. Afirmou que já nessa etapa foram proferidas as decisões ns.o 2177/2023 e 2504/2023 do TCDF, no bojo dos autos do processo no 00600- 00013780/2022-01-e, que, dentre outras medidas, determinou a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva, considerando a anulação de questões e ajuste proporcional, para baixo, do número mínimo de questões para aprovação. Registre-se que referida decisão alterou a pontuação e classificação de candidatos na etapa da prova objetiva, permitindo o acesso de outros candidatos à etapa da prova discursiva. Com isso, determinou a implementação de novo cronograma com abertura de novos prazos para recursos em ambas a etapas, porém apenas para os novos convocados, de modo que a impetrante não pode apresentar novo recurso. Disse que, diante da decisão supracitada, a impetrante passou de 95 para 104. Por fim, sustenta que há flagrante ilegalidade no ato de correção da prova e na resposta do recurso, assim como na atribuição de pontos e classificação da impetrante, impõe a intervenção deste d. juízo para assegurar o direito líquido e certo a uma correção de prova com fundamentação idônea, motivação adequada, correlação lógica entre texto e panorama de correção adotado no edital. (ID 49223773) É o breve relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ou seja, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Enfim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. Com efeito, pretende a impetrante uma nova correção de sua prova discursiva, redigida no certame para provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – especialidade Controle Ambiental, de que trata o Edital no 1/2022, com intuito de majorar sua nota, a fim de prosseguir nas demais fases do concurso. De fato, a ocorrência de eventual irregularidade em uma das etapas do certame permite ao Poder Judiciário aferir a submissão do ato administrativo ao controle de legalidade, consoante entendimento pacífico nos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido: “O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 711560 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-177) Veja-se que a correção de provas não se pode pautar apenas pela discricionariedade administrativa, vedando-se por completo o acesso do candidato ao Poder Judiciário, sob a alegação de tratar de questão de mérito administrativo. Tal entendimento tornaria o certame arbitrário, sujeitando os candidatos a abusos de toda ordem. No entanto, se o erro apontado é meramente material, de fácil constatação, perceptível de plano, tem-se entendido possível a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao disposto no art. 5o, XXXV, da CF/88, que assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário, e em conformidade com o entendimento do STJ. Embora se reconheça a possibilidade de submissão do concurso ao controle de legalidade, não cabe ao Poder Judiciário avaliar os critérios de correção das provas e a respectiva forma de atribuição dos pontos, pois tal possibilidade adentra a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio, consoante também é notório: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA DA PROVA DISCURSIVA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE RESTRITA À SEARA DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação da avaliação feita volta-se a critérios interpretativos. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (07068495220228070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 3/7/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação das questões volta-se a critérios interpretativos que fogem tanto à previsão disposta no edital do concurso, quanto ao comando objetivo da questão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (07084433820218070018, Relator: Luís Gustavo B de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 18/10/2022.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. 1. Rejeita-se as questões preliminares com fundamento na teoria da asserção, bem assim considerando que a omissão na juntada das folhas de respostas, embora possa influir na comprovação do direito líquido e certo violado, não constitui fundamento idôneo para extinguir o processo sem resolução do mérito. 2.Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para anulação de questão de prova e revisão de nota. 4. Ordem denegada. (07142073020198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 28/2/2020.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E NA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida pela parte não traria nenhum resultado útil ao processo. 2. O acesso aos cargos e empregos públicos deve ser amplo e democrático, precedido de procedimento impessoal que assegure igualdade de oportunidades aos candidatos, incumbindo à Administração Pública identificar e selecionar os mais capacitados por meio de critérios objetivos. 3.A interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. 4. Estando as questões da prova objetiva inseridas no conteúdo da matéria prevista no edital, e não impedindo o erro gramatical a compreensão da questão, não há ilegalidade a justificar a interferência do Judiciário. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (07079171320178070018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 25/4/2018.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - AUDITOR FISCAL DO DF - TRANSPORTE - PROVA DISCURSIVA - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - MOTIVAÇÃO - LEI 9.784/99 - ESPELHO DA PROVA - POSSIBILIDADE DE RECORRER - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. Embora se reconheça a possibilidade de submissão do concurso ao controle de legalidade, não cabe ao Poder Judiciário avaliar os critérios de correção das provas e a respectiva forma de atribuição dos pontos, pois tal possibilidade adentra a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. 2. A existência de resposta padrão aos recursos interpostos contra o resultado das provas discursivas não a torna inidôneo, pois a resposta desejada pela banca examinadora à questão por ela formulada deve ser a mesma para todos os candidatos. 3. No caos dos autos, os honorários serão arbitrados consoante apreciação equitativa do juiz, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido para o serviço. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para minorar os honorários de sucumbência. (20110111966078APC, Relator: Leila Arlanch, DJE: 10/12/2014.) A despeito das considerações tecidas no parecer técnico de ID n. 49223789, não se vislumbra erro grosseiro ou ilegalidade quanto à pontuação atribuída à prova discursiva do impetrante. Em verdade, o Ofício Iades (ID 49223787) foi claro quanto ao que a impetrante deixou de descrever em seu texto discursivo, motivos estes que resultaram na nota obtida pelo candidato: “Justificativa: O recurso foi indeferido, pois o candidato apresentou apenas os efeitos abióticos e bióticos solicitados na questão. O restante do texto acrescenta informações acerca de fragmentação tangenciando o assunto de efeito de borda. Nota Final: Nota mantida” “Justificativa: O recurso foi indeferido, pois o candidato apresentou efeitos de borda gerais, desenvolvendo o tema, mas inseriu informações a respeito dos impactos da fragmentação de ambientes, não correlacionados diretamente com o que foi exigido na questão. Nota Final: Nota mantida” “Justificativa: Na linha 15, observa-se erro de pontuação, tendo em vista que o candidato deveria ter inserido vírgula obrigatória após o adjunto adverbial longo, conforme preconizado pela norma culta da língua portuguesa. Nota Final: Nota mantida” “Justificativa: Na prova discursiva, os parágrafos de desenvolvimento devem obedecer a uma estrutura simétrica constituída por uma ideia principal e outras que darão sustentação àquela, para que assim se perceba a progressividade dentro de cada parágrafo. No texto em análise, verifica-se essa estrutura interna, tendo em vista que os parágrafos estão conectados; contudo, alguns deles não têm argumentos suficientes que embasem totalmente a ideia neles registrada e se conectem aos subsequentes. Face ao exposto, considera-se adequada a pontuação atribuída nesse caso. Nota Final: Nota mantida” Nesse panorama, não há que se falar em ilegalidade apta a justificar, a priori, a interferência do Poder Judiciário na matéria. Com efeito, não cabe ao Juízo imiscuir-se em tema coberto pelo manto da discricionariedade administrativa, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da separação dos poderes. Com efeito, constata-se que o inconformismo da impetrante é puramente quanto ao resultado do recurso relativo à nota atribuída a sua prova discursiva, de forma que essa discussão se encontra óbice no entendimento desta Corte, conforme exposto acima. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Desse modo, como não existe fase de produção de provas no rito especial e estreito do writ, restou evidenciada a inadequação da via eleita, o que implica o indeferimento da inicial. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT sobre o tema: “(...) 2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória. (...) 6. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (07349855020218070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022). -g.n. “(...) 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória na estreita via do mandamus, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 6. Segurança concedida. (07114136520218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 19/7/2021) -g.n. “(...) 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Diante disso, é inviável a pretensão de instrução, com consequente realização de perícia. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedentes. (...)” (07016862820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2021) -g.n. Portanto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, em face da inadequação da via eleita, pois a pretensão da impetrante não poderá ser apreciada nesta via estreita do mandado de segurança. Forte nestes fundamentos rejeito liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil combinado com o art. 10, da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 24 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator